Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-85.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. HERDEIRO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE DESPESAS DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PEDIDO CONDENATÓRIO.
1. Trata-se de ação na qual autor e réu figuram como herdeiros em ação de inventário, pretende o autor o arbitramento de aluguéis em razão do uso exclusivo do imóvel pelo herdeiro, para o que se faz necessária a constituição deste em mora a fim de estabelecer o termo inicial a partir do qual os aluguéis serão devidos.
2. Em geral, nesses casos, a mora advém da citação do réu nos autos do processo de arbitramento de aluguel. Inexiste, contudo, óbice a que se fixe prazo anterior, quando houver nos autos comprovação de que o possuidor do imóvel teve ciência da irresignação dos demais proprietários quanto a seu uso sem o pagamento de aluguel antes da citação.
3. Hipótese em que comprovada a notificação extrajudicial do réu antes do ajuizamento da ação demonstrando de forma inequívoca que antes da citação o requerido já tinha ciência da oposição dos coproprietários ao uso exclusivo do bem sem o pagamento da devida contraprestação, pelo que cabível estabelecer aquela como termo inicial para o pagamento dos alugueis.
4. Diante do uso exclusivo do imóvel por um dos herdeiros, deve este ser responsabilizado pelo pagamento das despesas de água, energia elétrica e IPTU referentes ao bem, vencidos a partir da notificação extrajudicial e enquanto perdurar a ocupação.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.